Tribunal: TCU
Processo: 004.347/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5897/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.347/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Back Vieira (XXX.286.089-XX); Ederson de Lima (XXX.268.649-XX); Eduardo Leonco de Lima (XXX.839.829-XX); Erich Santos de Moraes (XXX.756.889-XX); Iara Negrelo Biscaia (XXX.184.019-XX); Joilson Mathias (XXX.935.109-XX); Marcos Alves Sobrinho (XXX.258.759-XX); Mateus Pereira (XXX.306.958-XX); Odair Dall Agnol (XXX.195.311-XX); Paulo Cesar Ferreira (XXX.876.559-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.